Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739099-61.2023.8.07.0000 RECORRENTES: HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS RECORRIDOS: FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS E LUIGI TENÓRIO DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADO. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pelos agravados com a empresa executada. 3. Os elementos dos autos são suficientes para demonstrar o abuso da personalidade e da formação de grupo econômico, de modo a autorizar a desconsideração, por estarem presentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recursos conhecidos. Agravos de instrumento não providos. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do TJRJ, TJRS, TJGO e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defendem a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica dos insurgentes. Aduzem não ter ocorrido abuso da personalidade jurídica, apto a autorizar a aplicação do citado instituto. Alegam, ainda, violação aos artigos 134, § 4o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, repisando estarem ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que não houve abuso de direito. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 61998989). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 63398321). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal (artigos 134, § 4o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 134, § 4o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a sua utilização como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor (teoria menor), encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “uma vez constatada a utilização da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do direito de crédito do consumidor, é possível sua desconsideração (Teoria Menor), ficando os efeitos restritos às pessoas dos sócios e acionistas que detém poder de controle da gestão empresarial, inclusive sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário” (AgInt no AREsp n. 2.292.733/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação à suposta interpretação divergente conferida aos artigos 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 61998989), e as referentes aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 63398321). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020